Tribunal: TJSP
Processo: 1000558-31.2024.8.26.0222
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Irresignação contra despacho do Relator. Determinação do recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. Advogado que atua em interesse próprio. Pretensão de concessão da gratuidade da justiça pela Turma Julgadora.

NÃO CONHECIMENTO: Manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade. Pronunciamento monocrático que não possui análise quanto ao benefício. Declaração expressa

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Irresignação contra despacho do Relator. Determinação do recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. Advogado que atua em interesse próprio. Pretensão de concessão da gratuidade da justiça pela Turma Julgadora.

NÃO CONHECIMENTO: Manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade. Pronunciamento monocrático que não possui análise quanto ao benefício. Declaração expressa quanto à ausência de procuração válida. Preclusão. Recurso de interesse exclusivo do patrono. Necessidade de recolhimento do preparo. Agravo interno manejado com matéria não discutida no despacho de fls. 155/156 dos autos principais. Inadmissibilidade.

RAZÕES RECURSAIS COM ARGUMENTOS DESTOANTES DO CONTEÚDOS DOS AUTOS. Incompatibilidade entre a pretensão do agravante e a decisão monocrática. Não foram tecidos quaisquer comentários críticos sobre os fundamentos do pronunciamento. Egrégio Juízo a quo reconheceu expressamente a falta de procuração e determinou que o advogado pagasse as custas. Ratificação pelo Relator quanto à necessidade de preparo. Agravo interno desconexo com os temas discutidos. Ofensa ao art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.